Tribunal: STF
Processo: RE 142652
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-06-02
Data de publicação: 1992-06-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALINEA "B" DO INCISO III DO  ARTIGO
102   DA   CONSTITUIÇÃO   FEDERAL   -   FORMALIDADE   ESSENCIAL.    A
admissibilidade no  tribunal  "a  quo"  e  o  seguimento  no  Supremo
Tribunal Federal de recurso extraordinário que veicule  inconformismo
contra declaração de inconstitucionalidade de ato normativo pressupoe
o conhecimento das razoes  da  declaração  da  pecha  pela  Corte  de
origem.  Tratando-se  de  Acórdão  prolatado  por  Órgão  fracionado,
indispensavel e que contenha  a  transcrição  do  que  decidido  pelo
Plenário ou Órgão especial, unicos  competentes  para  o  exame  e  a
decisão da  matéria - artigo 97 da Lei Basica Federal. A  deficiência
em tal campo não e suprida pela transcrição ou  juntada,  ao  Acórdão
impugnado, de voto relativo a pedido de  vista  formulado  quando  do
julgamento do  incidente  de  inconstitucionalidade.  Os  fundamentos
respectivos não são coincidentes, necessariamente,  com  aqueles  que
conduziram a declaração do conflito do  ato  normativo  com  a  Carta
Federal.